Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-55.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001322-55.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM - CPF: 037.218.931-82 (REPRESENTANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ADILSON CAMILO LOPES - CPF: 395.079.711-49 (VÍTIMA), MARIA LUCIA NUNES SOARES - CPF: 513.271.391-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE - CPF: 060.127.051-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARATERIZADA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PENA-BASE INIDÔNEA, JUS AO REGIME ABERTO - PEDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME ABERTO - APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO APELANTE - RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - EFICÁCIA PROBATÓRIA A LEGITIMAR A CONDENAÇÃO POR
ROUBO
- JULGADO DO TJMT - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS - APREENSÃO DA ARA DE FOGO - PRESCINDIBILIDADE - TJMT,

ENUNCIADO CRIMINAL 1 -
CAUSA DE AUMENTO MANTIDA -
APELANTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS SUBTRAÍDO PARA FORA DA CIDADE - INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMT -
PENA-BASE - AGRESSÕES
FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA -
INTENSIDADE DO DOLO DO AGENTE - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL Nº 32 -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ABALO EMOCIONAL CAUSADO À VÍTIMA - CONCRETO E IDÔNEO - ACÓRDÃO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - REGIME - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - MANUTENÇÃO - CP, ART. 33, § 2º, ‘A’ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no
roubo
(TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042).

“É prescindível a
apreensão
e perícia da
arma
de
fogo
para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT, Enunciado nº 1).

Se comprovado que o apelante foi o responsável por retirar o
veículo
roubado da esfera de vigilância e transportá-lo para fora da cidade, evidencia-se que exerceu conduta relevante no exaurimento do delito contra o patrimônio, a afastar a assertiva de
participação
de menor importância
(TJMT, N.U 0018716-34.2017.8.11.0055).

As agressões
físicas contra a vítima [“chutes e pulo sobre as costas”], durante o roubo, denota
intensidade do dolo do agente, de modo a
justificar a elevação da pena-base à título de culpabilidade (STJ, HC nº 549.595/SP).

A incidência de mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a
“utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 32), como circunstância do delito (TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064).

As consequências do crime, fundada no abalo emocional causado à vítima, a qual
“está tomando remédio controlado e não consegue ficar sozinha na residência”
, mostra-se concreto e idôneo (STJ, AgRg no REsp nº 1814988/PR -).

“Mantem-se o regime fechado quando a reprimenda é fixada acima de 08 (oito) anos, ante o que determina o artigo 33, § 2º, “a” e § 3º do Código Penal, eis que a prática delitiva foi perpetrada mediante emprego de arma de fogo [...] e agressões físicas, merecendo uma resposta mais gravosa na censura penal.”
(TJMT, N.U 0003170-72.2018.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001322-55.2019.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 160908), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP – (fls. 344/359).

WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para condenação por roubo, pois: a)
“atuou apenas como receptador dos produtos do crime em questão, não tendo participado indireta ou diretamente no roubo”
; b) no momento do crime estava no “Bar dos Amigos”; c) o reconhecimento feito pelas vítimas foram utilizados para condená-lo, mas
“não serviu para condenar o Rafael Paniago de Andrade”
;

2) a majorante do emprego de arma de fogo não estaria caraterizada, por não ter sido apreendida; 3) sua participação seria de menor importância; 4) a pena-base foi fixada
“acima do mínimo legal com utilização de justificativas inidôneas”
; 5) faria jus ao regime aberto.

Requer o provimento para desclassificar o roubo para receptação. Subsidiariamente,
“redimensionar a pena para o mínimo legal”
e
“fixado regime aberto”
(fls. 419/440).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento (fls. 446/456).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I, do CP). 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do crime de roubo majorado, com a desclassificação da conduta para o crime de receptação. IMPOSSIBILIDADE. Apelante preso na posse dos objetos do crime de roubo e prontamente reconhecido pela vítima como autor do delito. Comprovado o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo para a prática da conduta criminosa. Impossível a desclassificação do delito. 2. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria penal, com a neutralização das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, bem como afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente fixação da pena definitiva no patamar mínimo legal. IMPOSSIBILIDADE. Violência exacerbada empregada contra as vítimas. Crime praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, o que permite a valoração de uma majorante na primeira fase e outra na terceira fase do cálculo penal. Consequências nefastas ante o grave abalo psicológico ocasionado à vítima. Devidamente comprovado o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão para a incidência da majorante. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - fls. 476/494)

É o relatório.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19/03/19, por volta de 19h30min, na residência situada rua Rodovia MT-344, km 20, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 televisão, marca AOC, 32”; 01 caixa de som amplificada, marca Oneil; 01 furadeira, marca Mallory; 02 motosserras, marca Husqvarna; 01 motosserra, marca Stihl; 01 climatizador, marca Philco; 01 garrafa de vinho; 01 garrafa de raiz amarga; 01 garrafa de canelinha; 01 caixa de som, marca IBL, de cor azul; 01 veículo, Fiat/Strada, de cor branca, placas KAM-2373; e a importância de R$ 52,00, em moeda corrente, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 06 e nos termos de declarações de fls. 09/10 e 13/14, avaliados, parcialmente, em R$ 22.922,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. 21, de propriedade dos ofendidos Maria Lucia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes. [...]

Ante o exposto, denuncio WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM e RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE como incursos no artigo 157, § 2º, II (concurso de agentes), e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 7/9).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Tratando-se o roubo de crime material, exige-se para a sua configuração a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, que se dá com a subtração da coisa alheia móvel e o emprego de violência ou grave ameaça como forma de anulação ou redução da capacidade de resistência da vítima, o que restou comprovado nos autos, pela prova oral produzida em juízo e elementos de cognição colhidos na primeira fase da persecução penal.

Conforme relatado pela vítima Maria Lúcia Nunes Soares em Juízo, no dia dos fatos entrou um rapaz com um revólver e começou chutar o Adilson mandando ele levantar; que ficou olhando na cara dele; nisso entrou outro correndo e apontou o revólver na sua cabeça; disse que eram 04 pessoas dentro de casa e estavam de cara limpa; que bateram bastante no seu marido; diziam que queriam doze mil reais; afirmou que pegaram televisão, furadeira, 03 motosserras, uma caixa de som, bebidas e o carro; ainda segundo a vítima foi somente o primeiro que ela reconheceu e que na Delegacia falou que era Willian.

A materialidade restou ainda demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Pessoa; Termo de Reconhecimento de Objeto; Auto de Avaliação Indireta; bem como pelas declarações das testemunhas acostadas aos autos.

Dessa forma, tem-se demonstrada a materialidade do delito de roubo, posto que, ultimada a instrução criminal, restou comprovado que a infração penal foi cometida mediante grave ameaça, com emprego de arma e concurso de pessoas.

Como se nota, se trata de delito consumado, na medida em que os agentes retiraram a res da esfera de vigilância da vítima, adquirindo a posse tranquila da mesma.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

O acusado Willian negou os fatos em Juízo.

Conforme relatado em seu interrogatório apenas pegou o carro no desvio, próximo uns 4 km da saída Campo Verde; que pegou o carro apenas para atravessar para o outro lado da cidade; que fizeram contato com ele por telefone; que ligaram umas sete e pouco; disse que o combinado era levar o carro até a saída de Campo Verde para Primavera e que ia ganhar R$ 200,00 reais pra isso; informou que o carro estava em uma estrada de chão próximo a um motel; foi um rapaz de moto que o levou; que não conhece o rapaz da motocicleta.

Todavia, a despeito da negativa de autoria, as provas dos autos apontam o acusado como sendo o autor, juntamente com terceiras pessoas, do crime em questão.

Conforme afirmado antes, a vítima Maria reconheceu o acusado na Depol e em Juízo bem como afirmou que estava armado no momento do crime. Relatou ainda que o acusado estava acompanhado de mais três pessoas no momento do roubo.

Importante consignar que a ausência de apreensão da arma de fogo não é motivo para o afastamento da majorante, já que presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

O Policial Militar Filipe Sampaio relatou em Juízo que ao realizarem diligências localizaram o veículo, fizeram a abordagem e constatou que era o veículo roubado; informou ainda que o veículo estava sendo dirigido pelo acusado Willian e que a maioria dos produtos do crime estavam no veículo.

As declarações da vítima foram sempre seguras e há fortes elementos de cognição a validá-las. Acresce dizer, por oportuno, que os ofendidos e o acusado não eram desafetos nem há notícia nos autos de qualquer desentendimento anterior entre eles, o que resulta na absoluta ausência de predisposição daquele em apontar, através das características físicas, o aludido réu como sendo o responsável pela prática do crime em questão.

De fato, a palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, notadamente quando o conjunto probatório abona suas declarações. [...]

Não há, de outra via, como ignorar o fato de que o bem furtado foi apreendido em poder do acusado, o que implica no reconhecimento deste como autor do delito, pois, nestes casos, há inversão do ônus da prova, do qual o acusado não se desincumbiu, não logrando êxito em demonstrar a licitude da posse da res.

A jurisprudência, casos tais, tem entendido que basta a coisa subtraída ser encontrada em poder do acusado para presumir a sua responsabilidade. [...]

Dessarte, com base em todas as provas coligidas para os autos, resta evidente que a versão apresentada pelo acusado tem como único objetivo se isentar da responsabilidade criminal e/ou responder por eventual crime mais brando.

Ocorre que, essa versão apresentada também caracteriza o crime de roubo, pois informou em Juízo que sabia que iria ocorrer um roubo e que iria servir de ponte para atravessar o veículo para outro município, com o fito de dificultar a investigação. Analisando sua estória, nota-se que teria agido em unidade de desígnio com os demais comparsas, sendo coautor do crime em questão.

Ademais, a tentativa de construir um álibi em seu favor também não serve de supedâneo para isentar sua responsabilidade pelo crime em questão.

A testemunha Antônio de Souza Barbosa disse em Juízo que possui uma lanchonete chamado Bar dos Amigos e que é amigo do acusado Willian; informou que no dia dos fatos o acusado estava no bar das 19h30 até as 20h0min e que saiu em uma moto com um rapaz; informou que tinha bastante gente na lanchonete e que conhece o acusado há uns quatro anos.

De fato, o depoimento da testemunha Antônio tem como fito tentar ajudar o acusado Willian. Primeiro, porque não se mostra crível acreditar que a testemunha controla o horário de entrada e saída de todos os seus clientes, ainda mais considerando que informou que, no dia do ocorrido, seu estabelecimento estava lotado.

Dessarte, não seria razoável e ilógico acreditar em seu depoimento em contrapartida as robustas provas produzidas em desfavor do acusado.

Logo, tenho por configurado o delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP e inconteste a autoria delitiva, recaindo indiscutivelmente no acusado Willian.

Por fim, consigno que, ao contrário do afirmado pela defesa, não há como aplicar a atenuante da confissão, pois o objetivo do acusado era a construção de um álibi, não a confissão propriamente dita. [...]

Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: [...] b) CONDENAR o Acusado Willian Silveira Zacarkim, já qualificado nos autos, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena: [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, deve ser sopesada de forma negativa, agrediu muito a vítima Adilson, com chutes e ficaram pulando em suas costas, mesmo já estando totalmente rendida. Os antecedentes não lhe prejudicam, sendo o acusado primário. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são negativas, tendo em vista o modus operandi utilizado, notadamente o excesso de emprego de violência, o qual extrapolou o normalmente previsto no tipo legal, uma vez que o ofendido foi agredido. Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base a qualificadora imposta ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3ª fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências graves no estado emocional da vítima, conforme se verificou de seu depoimento, pois, está tendo que tomar remédio controlado e não consegue ficar sozinha na residência. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não vejo nenhuma circunstância agravante ou atenuante em desfavor do acusado, pelo que mantenho a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão. [...]

Portanto, CONDENO o Acusado William Silveira Zacarkim a cumprir a pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Quanto a regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser fixado com fulcro no art. 387, §2º, do CPP, que determina o cômputo do tempo da prisão provisória para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. No caso, até o presente momento (02/07/2019), o acusado se encontra preso há 03 meses e 13 dias que, abatidos da pena imposta, sobeja ainda uma pena de 09 anos, 08 meses e 17 dias de reclusão.

Assim, e em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “a” c.c. §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena ao acusado.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - fls. 344/359).

Pois bem.

A materialidade delitiva está
consubstanciada pelo Termos de Exibições e Apreensões (fls. 18 e 117), Termos de Reconhecimentos de Objetos (fls. 29 e 118), Termos de Entregas (fls. 30 e 120), Auto de Avaliação Indireta (fls. 33/34) e Termo de Registro de Objetos Apreendidos nº 700 (fls. 130), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, policiais militares (fls. 16/17 e 19/20), Maria Luzia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes, vítimas (fls. 21/22 e 25/26), Camila Karolayne de Souza Vieira, companheira do apelante (fls. 57/58), bem como interrogados Rafael Paniago de Andrade, corréu absolvido (fls. 36/38) e WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM, apelante (fls. 46/48).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas da vítima
Maria Luzia Nunes Soares (fls. 323), das testemunhas Kenia Borges Santana, Fernando Welter Mendes, Edriane Welter, Frank Willian Teotônio da Silva, Paulo Augusto Ramos da Silva e Antônio de Souza Barbosa (fls. 294),
do policial militar
Felipe Sampaio (fls. 294), da companheira do apelante, Camila Karolayne de Souza Vieira (fls. 294), e os interrogatórios de Rafael Paniago de Andrade (fls. 295/296), corréu absolvido e WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM, apelante (fls. 292/293).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.3.2019, aproximadamente 19h30m, na residência situada na Rodovia MT-344, km 20, Zona Rural do Município de Campo Verde, o apelante, juntamente com outros 3 (três) agentes, subtraíram 1 veículo Fiat/Strada, de cor branca, placas KAM-2373; 1 televisão, marca AOC, 32 polegadas; 1 caixa de som, marca Oneil; 1 furadeira, marca Mallory; 2 motosserras, marca Husqvarna; 1 motosserra, marca Stihl; 1 climatizador, marca Philco; 1 garrafa de vinho; 1 garrafa de “raiz amarga”; 1 garrafa de “canelinha”; 1 caixa de som, marca JBL, pertencentes às vítimas Maria Lucia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes (fls. 7/9). Por volta das 20h, os policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz receberam informação, via COPOM, sobre o roubo e imediatamente realizaram uma barreira na referida rodovia, oportunidade na qual prenderam o apelante na condução do veículo roubado (fls. 16/17 e 19/20). Na carroceria do veículo e na residência do apelante foram apreendidos outros bens roubados das mesmas vítimas, quais sejam uma televisão, marca OAC; um litro de bebida “canelinha” e um de “raízes amargas”; uma furadeira, marca Mallory; uma caixa de som marca JBL; uma caixa de som marca Oneil e um climatizador de ar marca Philco; dentre outros objetos sem comprovação lícita (fls. 16/17 e 19/20);

- os policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram a dinâmica da prisão do apelante na posse do veículo e demais bens roubados e acrescentaram, que, no momento da abordagem
“WILLIAN confirmou ter participado no roubo de outros veículos também”
(fls. 16/17, 19/20 e 294);

- a vítima Maria Luzia Nunes Soares, na Delegacia de polícia, revelou ter sido surpreendida pelos agentes criminosos, dentro de sua residência; reconheceu WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM como sendo
“o assaltante que chegou pela porta da cozinha, era alto, cor parda, magro e usava brinco na orelha”
,
“segurava uma pistola”
e
“retornou na casa dizendo que não tinha ido com a cara do seu esposo e que tinha voltado para matá-lo”
(fls. 21/22). Na instrução, confirmou ter reconhecido o apelante, não ter identificado Rafael Paniago de Andrade [corréu absolvido] e acrescentou que
“eles estavam de cara limpa, olhei bem na cara deles”
, eles bateram muito no meu marido (fls. 323);

- a vítima Adilson Camilo Lopes, em sede policial, narrou que sua esposa [vítima

Maria Luzia Nunes Soares] estava jantando na cozinha quando
“um homem alto, cor parda, magro e usava brinco na orelha (o qual reconheceu como sendo WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM)”
entrou portando uma pistola e anunciando o roubo; um dos agentes criminosos o agrediu com chute e pulou sobre suas costas,
“colocou a pistola na cabeça e engatilhou”
enquanto proferia ameaças de morte e
“depois de me baterem muito foram

embora”
levando os bens (fls. 25/26);

- a companheira do apelante, Camila Karolayne de Souza Vieira, expôs ter se separado do apelante
“devido as coisas erradas que ele faz, que WILLIAN disse que estava recebendo dinheiro para atravessar a cidade com veículos roubados”
; soube que seu marido estava preso, então
“cheguei em um bar de um conhecido onde pedi se ele podia me levar pra Delegacia, o conhecido pediu para Rafael fazer o favor de me levar e ele me trouxe”
(fls. 57/58);

- o corréu absolvido Rafael Paniago de Andrade asseverou, em ambas as fases da persecução penal, não conhecer o apelante e sua companheira Camila Karolayne de Souza Vieira, que estava num bar e apenas atendeu a um pedido para levá-la até a Delegacia de Polícia (fls. 36/38 e 295/296);

- a testemunha Antônio de Souza Barbosa declarou, em Juízo, ser amigo do apelante e proprietário do “Bar dos Amigos”; no dia do roubo
“o apelante estava no bar das 19h30m até as 20h e saiu de moto com um rapaz”
e
“tinha bastante gente na lanchonete”
(fls. 294);

- o apelante WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM alegou ter sido contratado para
“atravessar a cidade de Campo Verde com veículos roubados”
; receber R$200,00 (duzentos reais) por cada carro conduzido; nos últimos 40 (quarenta) dias “atravessou” outros três veículos roubados, dentre os quais um caminhão;
“nem eu nem Camila conhecemos o Rafael, ele apenas foi indicado pelo dono do bar pra fazer o favor”
de levar sua companheira Camila Karolayne de Souza Vieira até a Delegacia de Polícia,
“ele foi preso por engano pois não participou do crime”
(fls. 46/48 e 292/293).

Dito isso, vejamos.

O apelante fora preso em flagrante na condução do veículo e na posse de objetos subtraídos [
Fiat/Strada, televisão, bebidas, furadeira, caixas de som e climatizador de ar
], aproximadamente meia hora após o cometimento do crime, e reconhecido pelas vítimas
Maria Luzia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes, perante o Delegado de Polícia (fls. 21/22 e 25/26), cuja identificação foi confirmada pela vítima Maria Luzia Nunes Soares, na instrução processual (fls. 323).

No momento da abordagem policial, o apelante admitiu o envolvimento no roubo, conforme declarações dos policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, nas duas fases da persecução penal (fls. 16/20 e 294).

Com efeito, a apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no
roubo
(TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Note-se que o depoimento da testemunha Antônio de Souza Barbosa, no sentido de que o apelante permaneceu em seu bar [“Bar dos Amigos”], no período das 19h30m até as 20h, não merece credibilidade por
“não se mostra crível acreditar que a testemunha controla o horário de entrada e saída de todos os seus clientes, ainda mais porque informou que, no dia do ocorrido, seu estabelecimento estava lotado”
, como bem consignado pelo Juízo singular (fls. 344/359).

Registre-se, ainda, que o corréu absolvido Rafael Paniago de Andrade não foi preso na posse de qualquer objeto de crime, comprovou estar em outro local no momento do roubo e seu reconhecimento extrajudicial não foi confirmado pelas vítimas, em Juízo, a evidenciar situações processuais distintas.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação do apelante por roubo, de modo que as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Quanto à utilização de arma de fogo, as vítimas Maria Luzia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, foram seguras em afirmar que o apelante portava uma pistola no momento do roubo (fls. 21/22, 25/26 e 323).

Logo,
“é prescindível a
apreensão
e perícia da
arma
de
fogo
para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, a referida causa de aumento deve ser mantida.

No tocante à participação de menor importância, o próprio apelante afirmou ser o responsável pela condução de veículos subtraído para fora da cidade, inclusive nos últimos 40 (quarenta) dias “atravessou” outros três veículos roubados, dentre os quais um caminhão (fls. 46/48).

Se comprovado que o apelante foi o responsável por retirar o
veículo
roubado da esfera de vigilância e transportá-lo para fora da cidade, evidencia-se que exerceu conduta relevante no exaurimento do delito contra o patrimônio, a afastar a assertiva de
participação
de menor importância
(TJMT, N.U 0018716-34.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.12.2019).

Em relação à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

As agressões
físicas contra a vítima [“chutes e pulo sobre as costas”], durante o roubo, denota
intensidade do dolo do agente, de modo a
justificar a elevação da pena-base à título de culpabilidade (STJ, HC nº 549.595/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020).

A incidência de mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a
“utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 32), como circunstância do delito (TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2020).

As consequências do crime, fundada no abalo emocional causado à vítima, a qual
“está tomando remédio controlado e não consegue ficar sozinha na residência”
, mostra-se concreto e idôneo (STJ, AgRg no REsp nº 1814988/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).

Assim sendo, preserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejam o fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Em situação análoga, assim decidiu esta e. Câmara:

“Mantem-se o regime fechado quando a reprimenda é fixada acima de 08 (oito) anos, ante o que determina o artigo 33, § 2º, “a” e § 3º do Código Penal, eis que a prática delitiva foi perpetrada mediante emprego de arma de fogo [...] e agressões físicas, merecendo uma resposta mais gravosa na censura penal.”
(N.U 0003170-72.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020